Tribunal: TJDFT
Processo: 0710963-13.2021.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ERRO MATERIAL. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Assiste razão ao embargante quanto ao erro material na distribuição do ônus sucumbencial.
3. Recurso conhecido e provido para sanar erro material.